Tribunal: TJMT
Processo: 0000960-42.2016.8.11.0024
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000960-42.2016.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEUCIENE COSTA RIBEIRO - CPF: 784.200.592-34 (EMBARGANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (EMBARGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
– OMISSÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Cleuciene Costa Ribeiro,

contra acórdão que, à unanimidade, deu
parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante,
para o fim de
declarar inexistente o débito e determinar a exclusão do nome da apelante dos órgãos de restrição ao crédito
.

A embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto aos pedidos de condenação da requerida/embargada às penas pela litigância de má-fé e ao pagamento dos danos causados a embargante.

Ao final, pede o provimento do recurso, para o fim de sanar o vício apontado.

O embargado apresentou contrarrazões, ID. 31824982, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o embargante
Cleuciene Costa Ribeiro
sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento do recurso de apelação, está eivado de omissão, ao argumento de que
esta Corte não analisou corretamente o conjunto probatório.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo da embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso, uma vez que não consta pedido de condenação da ré às penas aplicáveis à litigância de má-fé no recurso apelação da ora embargante.

Registro ainda, que não há falar em condenação da requerida, ora embargada, em litigância de má-fé, porquanto a interposição do recurso, por si só, não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que incabível, no caso, a aplicação da penalidade.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTE DO STJ – INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO
. No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; (...) STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.539.725 – DF). Apenas quando verificado o caráter meramente protelatório que há condenação do embargante ao pagamento de multa (art. 1.026, § 2º, CPC/2015). (TJMT - N.U 1021415-57.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)
(destaquei)

No que diz respeito à condenação da requerida/embargada ao pagamento de indenização por danos morais, restou consignado no acórdão que:

“Por outro lado, quanto ao dano moral, verifica-se que existia outra negativação precedente no nome da apelante (ID. 17309960) e, apesar da sua alegação de que se trata de fraude e que demandou contra a empresa, não trouxe prova neste sentido.

Sendo assim, não há como se falar em violação a honra subjetiva da consumidora, conforme pleiteia nos autos. Aliás, essa matéria já fora, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula nº 385:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”
(Id. 27088452)

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020